Tribunal: TJES
Processo: 0017612-46.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017612-46.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 882.461/MG). PRECEDENTE SUPERVENIENTE E VINCULANTE. ICMS. INCIDÊNCIA RECONHECIDA. ISSQN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que havia negado provimento ao Agravo Interno, mantendo sentença que reconheceu a competência do Município de Cachoeiro de Itapemirim para exigir ISSQN sobre operações de beneficiamento de rochas ornamentais realizadas pela empresa autora (industrialização por encomenda). O embargante sustenta omissão quanto à superveniência do julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ISSQN sobre serviços do subitem 14.05 da LC 116/2003 quando o objeto for destinado à industrialização ou comercialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se adequar ao entendimento vinculante do STF no Tema 816; (ii) definir, à luz do precedente constitucional, qual ente federativo detém competência tributária sobre as operações de industrialização por encomenda (beneficiamento de rochas ornamentais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), concluído em 26/02/2025, fixou tese vinculante (CPC, art. 927, III) declarando a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre serviços do subitem 14.05 da LC 116/2003 quando o objeto for destinado à industrialização ou comercialização, reconhecendo a competência estadual para cobrança do ICMS.
4.
O acórdão embargado, publicado em 13/02/2025, é anterior ao julgamento do STF e deixou de observar o precedente superveniente e de natureza vinculante, configurando omissão sanável por meio dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, II).

5.
A controvérsia dos autos envolve atividade de industrialização por encomenda, fato incontroverso desde a petição inicial, em que a empresa consignante afirmou atuar no beneficiamento de chapas e pedras ornamentais. A lide entre Estado e Município restringiu-se à definição do tributo incidente sobre essa operação.
6.
Diante da aderência fática e jurídica da causa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se adequar o julgado e reconhecer a incidência do ICMS e a inconstitucionalidade da cobrança do ISS pelo Município.
7.
O respeito aos precedentes vinculantes e à autoridade das decisões da Suprema Corte impõe a concessão de efeitos infringentes aos embargos, reformando-se o acórdão e a sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento
:
9.
É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de industrialização por encomenda (subitem 14.05 da LC 116/2003) quando o produto for destinado à industrialização ou comercialização, aplicando-se o Tema 816 da Repercussão Geral do STF.
10.
Nessas hipóteses, a competência tributária é estadual, sendo devido o ICMS.
11.
A superveniência de precedente vinculante impõe a adequação do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 1.022, II, e 927, III; LC 116/2003, subitem 14.05.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), Plenário, j. 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0017612-46.2005.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outro

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Como relatado, cuidam de Embargos de Declaração (evento 13012326) opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão (evento 12163899) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno (evento 8293494) interposto pelo ora Embargante.

O referido Agravo Interno insurgia-se contra decisão monocrática (evento 7920479) que havia negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado, mantendo, assim, a r. sentença de piso que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, declarou a competência do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM para tributar, via ISSQN, as operações de beneficiamento de rochas ornamentais (industrialização por encomenda) realizadas pela empresa autora.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Argumenta o Estado que o julgamento colegiado, proferido em 13/02/2025, deixou de observar o entendimento vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 816
da Repercussão Geral (RE 882.461/MG), cujo mérito foi apreciado em 26/02/2025. Aponta que a tese fixada pelo Pretório Excelso –
“É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC n° 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização”
– é superveniente ao acórdão e alinha-se perfeitamente à tese defendida pelo Estado (incidência do ICMS), impondo-se a reforma do julgado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão e, consequentemente, a r. sentença, declarando-se a incidência do ICMS sobre as operações em tela.

Contrarrazões aos embargos apresentadas no evento 16861952, pugnando pela sua rejeição. Segundo o ente municipal, o recurso visa à mera rediscussão da matéria e, de todo modo, não haveria nos autos comprovação fática de que a atividade da empresa autora se enquadraria na hipótese do Tema 816, isto é, de que o objeto seria destinado à industrialização ou comercialização.

Inicialmente, registro que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a integrar ou aclarar a decisão embargada quando infirmada por omissão, obscuridade, contradição ou para sanar erro material.

No caso em apreço, assiste razão ao Embargante.

Ao que se verifica, o v. acórdão desta Terceira Câmara Cível (evento 12163899), que manteve a incidência do ISSQN sobre as operações da empresa autora, foi publicado em 13/02/2025. Em momento imediatamente posterior, aos 26/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do
RE 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral)
, fixando tese vinculante (art. 927, III, CPC) sobre a matéria central desta demanda. A tese firmada foi a seguinte:

"1.
É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC n° 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização
; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário". (grifei)

Tratando-se de precedente constitucional vinculante, superveniente ao julgado e aplicável à hipótese dos autos, é imperativo que este Colegiado promova a adequação de seu entendimento, sanando a omissão apontada e conferindo aos aclaratórios os almejados efeitos infringentes, em respeito à autoridade das decisões da Suprema Corte e ao princípio da segurança jurídica. Passo, pois, à análise da conformidade do acórdão embargado com o Tema 816.

A tese firmada pelo STF estabelece um

critério
claro: se a atividade (beneficiamento, corte, polimento, etc., do subitem 14.05) for uma etapa intermediária, e o objeto for destinado à subsequente industrialização ou comercialização, a incidência do ISSQN é inconstitucional, restando, por exclusão, a competência estadual para a exação do ICMS.

O ente municipal em suas contrarrazões (evento 16861952), sustenta que não haveria prova nos autos de que a atividade da empresa autora se destinava, de fato, à industrialização ou comercialização, o que afastaria a aplicação do Tema 816. Tal argumento, contudo, não prospera.

A controvérsia, desde a sua origem, foi instaurada pela própria empresa consignante (LEALGRAN - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA) que, em sua petição inicial, narrou textualmente que sua atividade consiste na
"industrialização por encomenda", no seu caso, beneficiamento chapas e pedras ornamentais
. Esta narrativa fática, que delineia a própria
causa de pedir
da Ação de Consignação em Pagamento – ou seja, a realização de uma etapa do processo produtivo em bens de terceiros –
não foi infirmada pelo ente público municipal no curso do processo
. A disputa travada entre os entes federativos limitou-se ao campo
jurídico
, centrando-se exclusivamente na interpretação da legislação (LC 116/03) e na definição de qual tributo (ISSQN ou ICMS) deveria incidir sobre o fato incontroverso da "industrialização por encomenda".

Sendo assim, constatado que o v. acórdão embargado está em manifesto confronto com a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 816, e que os fatos dos autos se amoldam perfeitamente à hipótese julgada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do julgado.

Firme a tais considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, conferindo-lhes
efeitos infringentes
, dar provimento ao agravo interno interposto pelo ente público estadual e, em reforma da decisão monocrática recorrida,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, em conformidade com o Tema 816 do STF,
reformar a r. sentença
, declarando a
incidência do ICMS
e a não incidência do ISSQN sobre as operações de industrialização por encomenda (beneficiamento de chapas de pedras ornamentais) descritas na inicial, reconhecendo a competência tributária estadual sobre os referidos fatos geradores e autorizando o levantamento dos valores consignados pelo Estado.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência fixados na r. sentença, para condenar o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao reembolso de eventuais custas.

É como voto.

Desembargador
F
ERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.